Tribunal: TJDFT
Processo: 0729279-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729279-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GABRIEL NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, LUCAS HENRIQUE NOVAIS DE ARAUJO PETROLA, POLIANA SANTANA DO NASCIMENTO, V. J. P. S. D. A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANIBAL PETROLA DE ARAUJO VERAS REPRESENTANTE LEGAL: POLIANA SANTANA DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Gabriel Novais de Araújo Petrola, Poliana Santana do Nascimento, Lucas Henrique Novais de Araújo Petrola e V.J.P.S.D.A., representado por sua genitora Poliana Santana do Nascimento, contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessos de Águas Claras (Id 162526750 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada pelos ora agravantes em razão do óbito de Aníbal Petrola de Araújo Veras, processo n. 0721533-73.2022.8.07.0020, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, fazendo-o nos seguintes termos: (...) Gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos requerentes, e postergo o recolhimento das custas para depois da sentença, mas antes da expedição dos eventuais alvarás/formais de partilha, sendo certo que ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. (...) Na origem, os herdeiros opuseram embargos de declaração (Id 162951093 do processo de referência), os quais foram rejeitados pelos seguintes fundamentos (Id 163194985 do processo de referência): (...) Quanto à alegação de obscuridade ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, melhor sorte não socorre à embargante. Nas ações de inventário, conforme informado na decisão, o ônus é suportado pelos bens do espólio, e não pelas partes. Assim, deve ser analisado o acervo patrimonial informado, e não as condições financeiras pessoais das partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas nas ações em que o espólio figura como parte é deste, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715049, 07055384620238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - G.N. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos, mas os rejeito, razão pela qual mantenho a decisão embargada. (...) Inconformados, os herdeiros interpõem agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49192807), defendem a reforma da decisão agravada, porque sustentam não possuírem condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento. Alegam se encontrar a agravante Poliana desempregada, enquanto V.J.P.S.D.A. é apenas uma criança; ao passo em que afirmam serem os autores/agravantes João Gabriel e Lucas Henrique assalariados que auferem pouco mais de um salário mínimo, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social. Requerem a concessão do benefício da gratuidade com fulcro no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e no arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Entendem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Frisam que “nos casos em que envolvam o espólio, para fins de concessão de gratuidade de justiça devem ser analisadas as condições econômicas e financeiras da inventariante e das herdeiras, independentemente do valor do espólio, diante a universalidade do patrimônio do falecido e da administração e representação do espólio pela inventariante, conforme estabelecem o art. 1.991 do Código Civil e o art. 75, VII, do CPC”. Colacionam ementas que entendem corroborar sua tese. Requerem a antecipação da tutela recursal, porque defendem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento e a intimação da parte ex-adversa para oferecer contrarrazões no prazo de lei; b) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja reformada decisões de ID no 162526750 e 163194985 dos autos do processo no 0721533-73.2022.8.07.0020, número de ordem em trâmite pela 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos autores, para: b.1) Conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, nos presentes autos. b.2) Conceder a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para revogar a decisão do Juízo a quo, concedendo os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. b.3) O provimento em definitivo para conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes. Os agravantes deixaram de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de Id 49279677 indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes e determinou o recolhimento do preparo. Os recorrentes comprovam o recolhimento do preparo (Ids 49649062, 49649063 e 49649064), ao tempo em que reforçam a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos autos principais, “pois as custas não são módicas como o preparo recursal” e reiteram não ser a assistência por advogado particular condição impeditiva à concessão da benesse. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou (Id 51782757) opinando pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça ao menor V.J.P.S.D.A. Em relação aos demais agravantes, deixou de se manifestar. Na decisão encartada no Id 52047016, esta relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar ao magistrado de origem que ponderasse as condições econômicas da inventariante e dos herdeiros no exame do pedido de justiça gratuita. Ofício encaminhado pelo juízo de origem informando o deferimento da justiça gratuita aos autores (Id 52924561). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. Ao examinar o feito, verifico que, após a prolação da decisão ora combatida e deferimento parcial da antecipação da tutela recursal, o d. magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de justiça gratuita ponderando as condições econômicas da inventariante e dos herdeiros, proferiu a decisão inserta no Id 176324877 do processo referência, deferindo os benefícios da justiça gratuita aos agravantes, nos seguintes termos: Decisão do agravo de instrumento juntada ao ID 174157324 deferiu a antecipação da tutela recursal para que o juízo de origem pondere as condições econômicas da inventariante e dos herdeiros no exame do pedido de justiça gratuita, independentemente do valor do espólio. Assim, diante dos documentos apresentados, em especial os extratos bancários e as carteiras de trabalho, defiro a gratuidade de justiça aos autores. (CADASTRE-SE) Comunique-se o relator do agravo de instrumento no 0729279-18.2023.8.07.0000 acerca da presente decisão. Remetam-se os autos ao Ministério Público acerca da manifestação de ID 175776832. No caso vertente, em que pese não se tratar propriamente de juízo de retratação, a inovação jurídica ocorrida com a prolação da nova decisão, que deferiu o pedido de justiça gratuita, nos termos em que pleiteado pela parte recorrente, prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão da flagrante perda superveniente de seu objeto. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aplica-se, portanto, ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento. Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora